Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que o incluiu no polo passivo de cumprimento de sentença lastreado em contratos de locação imobiliária e administração de imóveis, nos quais atuou unicamente como procurador e, posteriormente, como administrador não sócio da empresa contratante. O agravante pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão da execução em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, na qualidade de administrador não sócio, pode ser legitimamente incluído no polo passivo da execução com base no art. 1.032 do Código Civil; (ii) verificar se os contratos apresentados na execução constituem títulos executivos extrajudiciais, à luz do art. 784, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão do agravante no polo passivo da execução não encontra respaldo legal, pois os documentos juntados aos autos demonstram que ele jamais integrou o quadro societário da empresa contratante, exercendo apenas as funções de procurador e, posteriormente, de administrador não sócio.
4. O art. 1.032 do Código Civil estabelece a responsabilidade do sócio retirante por obrigações anteriores à sua saída da sociedade, hipótese que não se aplica ao agravante, por não haver qualquer comprovação de que tenha figurado como sócio.
5. A responsabilidade do administrador não sócio só pode ser reconhecida em casos excepcionais, como na ocorrência de atos ilícitos, fraude ou abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não se verifica nos autos.
6. O prosseguimento da execução contra o agravante, idoso em tratamento contra câncer, compromete sua subsistência e integridade física, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação, justificando a manutenção do efeito suspensivo deferido liminarmente.
7. Quanto à alegação de ausência de título executivo, a análise do preenchimento dos requisitos do art. 784, III, do CPC revela que os contratos não possuem a assinatura de duas testemunhas; contudo, o exame do ponto mostra-se prejudicado diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O administrador não sócio não pode ser responsabilizado pessoalmente pelas obrigações da empresa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 50 do Código Civil.
2. A norma do art. 1.032 do Código Civil aplica-se exclusivamente aos sócios retirantes.
3. A ilegitimidade passiva afasta o interesse jurídico para a análise da validade dos títulos executivos extrajudiciais quanto à parte agravante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 50 e 1.032; CPC, arts. 784, III, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1271803, 0707237-77.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 05.08.2020, DJe 18.08.2020; TJDFT, Acórdão 1817881, 0732998-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 15.02.2024, DJe 01.03.2024.